Tribunal: STF
Processo: HC 235227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O ato coator baseou-se em elementos concretos do caso, não apenas em alegações dos milicianos. Dessa forma, para entender-se de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, de modo amplo, a ponto de ensejar um novo juízo – providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.